Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de condenação à multa por litigância de má-fé e preliminares arguidas nas contrarrazões de PHILIPE TADEU SOARES CANABRAVA DA MATA DE SOUSA (ID 37740876). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102